Tribunal: TJSP
Processo: 1004445-60.2014.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Acidente de trânsito - Culpa concorrente – Afastamento - Ausência de habilitação não possui força para excluir a responsabilidade do agente - Demonstração de que o acidente ocorreu por culpa da ré.
Dano Moral - Configuração - Sequelas graves – Lucros cessantes – Afastamento – Ausência de elementos mais seguros para determinar o que a autora teria deixado de ganhar – Apelo provido
Dano

Ementa:
Acidente de trânsito - Culpa concorrente – Afastamento - Ausência de habilitação não possui força para excluir a responsabilidade do agente - Demonstração de que o acidente ocorreu por culpa da ré.
Dano Moral - Configuração - Sequelas graves – Lucros cessantes – Afastamento – Ausência de elementos mais seguros para determinar o que a autora teria deixado de ganhar – Apelo provido
Dano estético – Manutenção - Laudo que indica " assimetria na região clavicular esquerda – Valor de R$ 3.000,00 - Apelo improvido.
Contrato de seguro - Extensão de sua abrangência – Impossibilidade – Cobertura a dano moral não prevista em contrato
Responsabilidade solidária - Existência - Necessidade de ser observado o valor contratado.
Correção Monetária - Contrato de Seguro – Termo inicial – Data da contratação - Reconhecimento- Pedido de todas as partes e ausência de resistência da seguradora.
Apelo da ré parcialmente provido e negado provimento ao da autora.